Tribunal: CARF
Processo: 11618.000016/2007-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.000016/2007-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.827 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
REJANE MAYER VENTURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife - PE (DRJ/REC) que, por
unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE o lançamento, mantendo o crédito tributário
exigido, conforme ementa do Acórdão no 11-24.710 (fls. 78/82):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11618.000016/2007-65
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.827 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.000016/2007-65

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2003, 2005
VALOR TOTAL DO IMÓVEL. VALOR DA TERRA NUA. APURAÇÃO COM
BASE NO SISTEMA DE PREÇOS DE TERRA.
A base de cálculo do imposto é o valor da terra nua apurado pela fiscalização, tomando
por base o Sistema de Preços de Terras aprovado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, quando este for superior ao declarado e o contribuinte não apresentar elementos
de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
INSTRUÇÃO DA PECA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
Lançamento Procedente
O presente processo trata das Notificações de Lançamento - Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), referentes ao exercício de 2003 (04302/00005/2006 - fls.
05/13) e ao exercício de 2005 (04302/00006/2006 - fls. 14/21), respectivamente, nos valores
totais de R$ 11.106,07 e de R$ 67.449,80, já acrescidos de Multa de Ofício e Juros de Mora,
ambas referentes ao imóvel rural denominado "Fazenda Dois Riachos", NIRF 2.304.016-5,
localizado no Município de São Sebastião do Umbuzeiro/PB, com área total de 5.942,0 ha.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento legal (fls. 13 e 15)
verifica-se que, após regularmente intimado, o contribuinte:
1. Não comprovou por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, o Valor da Terra Nua - VTN
declarado (2003 e 2005), razão pela qual o valor declarado foi modificado
tendo como base as informações constantes do Sistema de Preços de
Terras - SIPT, mantido pela Receita Federal do Brasil, nos termos do art.
10, § 1o inciso I e art. 14 da Lei no 9.393/1996;
2. Não comprovou a área declarada de benfeitorias úteis e necessárias
destinadas à atividade rural (2005), razão pela qual o Documento de
Informação e Apuração do ITR (DIAT) foi alterado.
O Contribuinte tomou ciência das Notificações de Lançamento, via Correio, em
04/12/2006 (fls. 59 e 61) e, em 02/01/2007, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fl.
02, onde, em síntese, aduz que:
1. No Laudo Técnico anexado ao processo, realizado pelo Perito Federal
Agrário, consta a distribuição da terra utilizada e não utilizada, bem como
todas as benfeitorias realizadas;
2. Constam no processo realizado pelo INCRA e IBAMA as reservas
permanentes, legal e Pastagens Naturais;
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.827 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.000016/2007-65

3. O Valor da Terra Nua deve ser aceito em razão deste ser o valor que consta
em todas as declarações anteriores e aceita pela SRF, bem como, também
consta na distribuição feita pelo inventário e declarada no Imposto de
Renda Pessoa Física de todos os herdeiros.
O Processo foi encaminhado à DRJ/REC para julgamento, onde, através do
Acórdão no 11-24.710, em 28/11/2008 a 1a Turma julgou no sentido de considerar o lançamento
PROCEDENTE, considerando devido o imposto sobre a propriedade territorial rural, referente
aos exercícios de 2003 e 2005, multa de oficio de 75%, com as atualizações cabíveis e os
acréscimos legais previstos na legislação que rege a matéria.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/REC, via Correio, em
10/02/2009 (fl. 85) e, inconformado com a decisão prolatada, em 12/03/2009, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 87/97, instruído com os documentos nas fls.
98 a 121, onde, em síntese:
1. Informa que anexou aos, junto com o RV, LAUDO DE AVALIAÇÃO
PATRIMONIAL onde consta a avaliação da terra nua, avaliação de
pastagens, avaliação de construções e instalações, maquinas e
equipamentos e de semoventes, elaborado de acordo com as normas
técnicas e por profissional habilitado;
2. Afirma que à época da fiscalização, devido ao prazo exíguo dado, não
dispunha de laudo para rebater o que fora apurado pela fiscalização em
desacordo com o declarado na DIRT;
3. Diz que o imóvel em questão é um condomínio formado por nove
herdeiros, adquirido por herança onde a partilha estabeleceu um percentual
de 10% para cada herdeiro sem especificar onde ficaria o quinhão de cada
um;
4. Aduz que, confrontado o laudo apresentado com o apurado pela
fiscalização, constata-se que houve uma supervalorização da terra nua e
uma desvalorização das benfeitorias e da cobertura vegetal;
5. Alega que não foi considerado pela decisão recorrida o fato do imóvel
rural Fazenda Dois Riachos encontrar-se totalmente inserido na Área de
PROTEÇÃO Ambiental das Onças - APA das Onças (Decreto Estadual n°
22.800, de 25 de março de 2002), fato este que traz limitações à
propriedade no tocante ao uso das terras e reduz significativamente as
áreas passíveis de derem utilizadas;
6. Aponta grave contradição por parte da fiscalização uma vez que, mesmo
tendo sido elaborado na mesma data as duas Notificações de Lançamento
(2003 e 2005), no lançamento referente ao exercício 2003 foram aceitos
como benfeitorias os 1.200 ha declarados, já no lançamento referente ao
exercício 2005 essas benfeitorias foram excluídas.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.827 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.000016/2007-65

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Resolução
Trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, exercícios 2003 e 2005, relativo ao imóvel denominado “Fazenda Dois Riachos”,
tendo em vista que, após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou o Valor da
Terra Nua declarado, tendo sido arbitrado pelo SIPT.
No ano de 2005, além da modificação do VTN, foi efetuada a glosa da Área
Ocupada com Benfeitorias Úteis e Necessárias Destinadas à Atividade Rural, tendo em vista que,
após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a área declarada.
No Complemento da Descrição dos Fatos, a fiscalização assevera que foi enviado
Termo de Intimação Fiscal a Sra. REJANE MAYER VENTURA, condômina declarante,
conforme informações extraídas do sistema CAFIR - Cadastro de Imóveis Rurais, o qual foi
recebido em 01/08/2006, conforme Aviso de Recebimento - AR, sem que tivesse havido resposta
à referida Intimação.
A Recorrente assevera que, sem que houvesse qualquer pedido de esclarecimento
ou de apresentação de documento comprobatório dos dados constantes da DITR, procedeu-se a
revisão da DITR e ao lançamento de oficio do crédito tributário.
No entanto, in casu, não foi adunado aos autos a comprovação de que a
contribuinte foi efetivamente intimada, durante o procedimento fiscal, e não atendeu à intimação,
conforme consta na motivação do lançamento, além de não ter sido juntada a tela do SIPT,
necessária à verificação de que a aferição do VTN foi realizada de acordo com as normas legais
atinentes à matéria, ou seja, aptidão agrícola.
Dessa forma, necessário se faz sejam os autos baixados em diligência para que a
unidade de origem proceda a juntada da intimação do contribuinte durante o procedimento
fiscalizatório, realizada em 01/08/2006, conforme consta no Complemento da Descrição dos
Fatos, bem como a tela SIPT que respaldou o lançamento.
Após a providencia, voltem os autos conclusos para julgamento.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.827 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.000016/2007-65

Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, a fim de que a
unidade de origem proceda a juntada da intimação do contribuinte, realizada em 01/08/2006,
conforme consta no Complemento da Descrição dos Fatos, bem como a tela SIPT, aos presentes
autos.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital